Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700580-85.2020.8.07.9000 Agravante GoldFarb 2 Empreendimento Imobiliário Ltda e Outros Agravado Horácio Eduardo Gomes Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, quanto aos termos do RESP 1.843.332/RS (Tema 1.051), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em razão de posterior submissão do feito ao Colegiado para fins de eventual retratação do v. Acórdão lavrado às págs. 1 e seguintes do ID 21022403. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator